Tribunal: TJMT
Processo: 1031084-95.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031084-95.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (EMBARGANTE), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGANTE), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGANTE), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (EMBARGANTE), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (EMBARGANTE), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (EMBARGANTE), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (EMBARGANTE), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGANTE), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (EMBARGANTE), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (EMBARGANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (EMBARGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (EMBARGADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (EMBARGADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (EMBARGADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (EMBARGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (EMBARGADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (EMBARGADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (EMBARGADO), MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (EMBARGADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Honorários advocatícios fixados por equidade. Exclusão do polo passivo. Alegação de omissão e obscuridade. Inexistência. Rediscussão do mérito. Recurso rejeitado
.

I.
Caso em exame

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa em exceção de
pré
-executividade acolhida apenas para excluir empresa do polo passivo da execução fiscal, sob o fundamento de inexistir proveito econômico mensurável. A embargante alega omissão quanto à inovação recursal e obscuridade quanto ao critério de fixação dos honorários
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não apreciar a alegada inovação recursal relativa ao pedido de fixação equitativa dos honorários; e (
ii
) definir se houve obscuridade no critério de fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do CPC.

III.
Razões de decidir

3
.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão quanto à alegada inovação recursal, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente o critério de fixação dos honorários e aplicou o § 8º do art. 85 do CPC com base no princípio da causalidade e na ausência de proveito econômico mensurável, exercendo o poder-dever de qualificação jurídica dos fatos (
iura

novit

curia
).

5. Inexiste obscuridade, uma vez que o acórdão delineou com clareza que a fixação equitativa decorreu da natureza processual do resultado obtido
,
exclusão do polo passivo, em conformidade com o Tema 1.076 do STJ e precedentes que reconhecem a inaplicabilidade do critério percentual quando o proveito econômico é inestimável.

6. O inconformismo da embargante com a fundamentação adotada não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

IV.
Dispositivo

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, I a III, e 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira
Turma,
DJe
15.6.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.805.677/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11.11.2020; STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20.2.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível oriunda de execução fiscal (CDA n. 2018794131 – ICMS por estimativa simplificada), em que se reconheceu o direito à verba honorária em favor da embargante, mas se fixou o montante por equidade em R$ 10.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se, ademais, a negativa de pretensão recursal do Estado.

Consta do voto que: (i) a exceção de
pré
-executividade manejada pela empresa cuidou apenas da sua exclusão do polo passivo; (
ii
) o proveito útil alcançado seria processual (afastamento da corresponsabilidade), e não patrimonial imediatamente mensurável; e (
iii
) por isso, os honorários foram arbitrados equitativamente em R$ 10.000,00, à luz de precedente do STJ (
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.740.864/PR
).
(Id 328222363).

Nas razões recursais, a embargante alega (i) omissão: o acórdão teria conhecido e aplicado tese de equidade para honorários invocada pelo Estado apenas em apelação, sem enfrentar a preliminar de inovação recursal;
e (
ii
) obscuridade: sendo “claramente aferível” o proveito econômico (valor da execução de R$ 517.944,94), seria vedada a equidade pelo Tema 1.076/STJ, impondo-se a fixação em percentuais do § 3º do art. 85 do CPC.

Requer, com efeitos infringentes, a substituição do critério equitativo por percentuais sobre o valor da causa atualizado, ou, subsidiariamente, a majoração do quantum fixado. Aponta expressamente que “a verba fixada em R$ 10.000,00 é desproporcional e aviltante” frente ao benefício obtido. (Id 333078395).

Em contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Conforme
referido dispositivo legal, os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, bem como para corrigir erro material.

No caso, contudo, não se verifica nenhum dos vícios acima.

Da alegada omissão quanto à inovação recursal
-
inexistência

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não examinar a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões, relativa ao pedido do Estado de Mato Grosso de fixação de honorários por equidade.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou, de modo direto e fundamentado, a questão do critério de fixação dos honorários advocatícios
, que só ocorreu na sentença.
Ao analisar o recurso da embargante, o julgado reconheceu expressamente que (i) a Expresso Maringá Ltda. foi
indevidamente incluída no polo passivo da execução; (
ii
) a exclusão decorreu da atuação de seus advogados, o que impõe a condenação do Estado em honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade; e (
iii
) o resultado útil da exceção de
pré
-executividade foi meramente processual (exclusão do polo), sem proveito econômico patrimonial diretamente mensurável, razão pela qual aplicou o critério de equidade previsto no § 8º do art. 85 do CPC.

A decisão transcreveu inclusive precedente específico do Superior Tribunal de Justiça que confirma tal entendimento:

"O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional." (
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma,
DJe
15.6.2022)

Dessa forma, ao aplicar o § 8º do art. 85 do CPC, o acórdão exerceu regular poder jurisdicional de qualificação jurídica dos fatos (
iura

novit

curia
), não estando vinculado à formulação técnica adotada pelas partes. Ainda que o Estado não tenha expressamente requerido a aplicação da equidade em seu recurso de apelação, a escolha do critério legal adequado para fixação dos honorários compete ao julgador, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o juiz não está vinculado à classificação jurídica proposta pelas partes e pode aplicar o direito ao caso concreto conforme melhor se adeque à natureza da demanda:

"O juiz conhece o direito (
iura

novit

curia
) e aplica a norma correta, ainda que não expressamente invocada pela parte. A qualificação jurídica dos fatos é matéria de ordem pública e pode ser realizada de ofício." (STJ,
AgInt
no REsp 1.805.677/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
11.11.2020)

Portanto, não há omissão no acórdão embargado. A matéria foi adequadamente examinada, com fundamentação suficiente e expressa menção ao dispositivo legal aplicável (art. 85, § 8º, do CPC) e à jurisprudência do STJ. O que há, na verdade, é inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, o que não autoriza o manejo de embargos declaratórios.

Da alegada obscuridade quanto ao critério de fixação
-
inexistência

A embargante sustenta que o acórdão seria obscuro ao fixar honorários por equidade quando o correto seria a fixação por percentual sobre o proveito econômico obtido (valor da execução atualizado), nos termos do Tema 1.076 do STJ.

Igualmente não assiste razão à embargante.

O acórdão foi claro e objetivo ao delinear as premissas fáticas e jurídicas que fundamentaram a fixação dos honorários por equidade:

(i) o objeto da exceção de
pré
-executividade foi exclusivamente processual: a exclusão da embargante do polo passivo da execução, sem qualquer discussão acerca da validade ou exigibilidade do crédito tributário;

(
ii
) nessa hipótese, não há proveito econômico patrimonial passível de quantificação direta, uma vez que o resultado útil consistiu apenas na correção do polo passivo, sem extinção da execução ou do débito fiscal; e

(
iii
) tal circunstância atrai a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, pois o proveito econômico é inestimável nos termos da lei e da jurisprudência do STJ.

O Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela embargante, estabeleceu que a fixação de honorários por equidade é medida excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Ocorre que o próprio STJ ressalvou expressamente que, em casos de exclusão de parte do polo passivo por meio de exceção de
pré
-executividade, sem extinção do crédito fiscal, a fixação equitativa é o critério adequado, por inexistir proveito econômico diretamente mensurável.

Nesse sentido, o acórdão embargado transcreveu precedente específico e vinculante:

"O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional." (
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma,
DJe
15.6.2022)

Portanto, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão não foi obscuro. Pelo contrário, delineou com clareza e precisão os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a aplicação da equidade ao caso concreto, inclusive com amparo em jurisprudência específica do STJ que reconhece a excepcionalidade da hipótese e afasta a aplicação automática do Tema 1.076.

O que há, na verdade, é discordância da embargante quanto à qualificação jurídica adotada pelo julgado, que considerou o resultado da exceção como meramente processual (exclusão do polo), e não patrimonial (extinção da dívida). Tal divergência interpretativa, contudo, não configura obscuridade, mas simples inconformismo com o mérito da decisão.

Como reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
a mera pretensão de rediscutir o mérito do julgado não autoriza o manejo de embargos de declaração
." (STJ,
EDcl
no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20.2.2020)

À luz do exposto, não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão dos honorários advocatícios, aplicou o direito ao caso concreto e fundamentou sua decisão com base em legislação e jurisprudência específicas do Superior Tribunal de Justiça.

O inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que possuem finalidade integrativa e não substitutiva do julgado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026